Tribunal: TJDFT
Processo: 0003858-97.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. RAZOABILIDADE. MATÉRIA EFETIVAMENTE DECIDIDA. OMISSÃO INEXISTENTE.
1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta para reexaminar matéria suficientemente decidida, porquanto o provimento desse recurso está atrelado à constatação dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Não se verificando a alegada omissão, mas sim inconformismo com a decisão, rejeitam-se os embargos declaratórios.
3. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.